Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Diante do pedido de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, intime-se o embargado para se manifestar, nos termos do art. 10 e 1.023, § 2o, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator